Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ATIVIDADE COMERCIAL DE CANIL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS. MANEJO INADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A obscuridade que autoriza a oposição dos aclaratórios decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vício identificado no caso.
3. Constatado que as razões pertinentes à condenação ao pagamento da verba sucumbencial não se mostraram suficientemente claras e poderiam ensejar interpretação em desacordo com o decidido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a obscuridade e prestar os devidos esclarecimentos. A integração do julgado, neste caso, não possui efeitos modificativos.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes.